Tribunal: STF
Processo: AI 755067
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUÁRIO. 
   IPTU. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. LEI N. 1.206/91. ACÓRDÃO QUE DECIDIU 
   COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 
   280/STF.
	Controvérsia decidida com fundamento na legislação 
   local. Incidência da Súmula n. 280 deste Tribunal. 
   Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega provimento.